Tribunal: CARF
Processo: 10708.000054/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10708.000054/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.866 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
VALERIA PALEOLOGO DE BRITTO ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas
efetuadas com o contribuinte e seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento expedida em
procedimento de revisão de declaração, por meio da qual o valor do IRPF a Restituir
indicado na declaração de ajuste foi desconsiderado e, no seu lugar, está sendo exigido o
IRPF suplementar, no valor de R$ 2.693,14, acompanhado da multa de 75% e dos juros
de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação (fls.
04/05), foi apurada dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de R$
22.462,22, “por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.000054/2010-41
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.866 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000054/2010-41

Mais especificamente, a glosa se deu em razão de a contribuinte, após intimada
(intimação no 2008/598984779431177; fl. 08), não ter apresentado documentação
comprobatória com valores discriminados por beneficiário relativos às despesas
médicas deduzidas na declaração de ajuste (fl. 24) a título de plano de saúde (Sul
América Seguro Saúde S.A - R$ 20.884,14 / Sindicato dos Servidores Públicos - R$
1.578,08).
Em sua impugnação, a contribuinte contesta o lançamento, alegando que teria entregue
em 11/09/2009, na ARF-Angra dos Reis, os documentos solicitados na intimação fiscal,
cujas cópias acompanhariam a impugnação (fls. 09 a 12).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas efetuadas com
o contribuinte e seus dependentes, desde que devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, questionando apenas a glosa da despesa com plano de saúde próprio,
tendo apresentado novo comprovante discriminando os gastos próprios e com dependentes do
plano.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte questionou apenas a glosa de
despesas com plano de saúde próprio, tendo apresentado documento fornecido pelo Sindicato,
que intermediava a contratação do plano de saúde, discriminando os gastos da própria segurada e
de outros três dependentes do plano.

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
de plano de saúde da própria contribuinte, com a Seguro Saúde SulAmérica, de R$3.210,60.
Conclusão
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.866 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000054/2010-41

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso para reestabelecer a
dedução de despesas médicas de R$3.210,60.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital